Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713390-46.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUIZ FELIPE BOTTURA NAPOLITANO RECORRIDO: THAMIRES DA SILVA VALACHE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal. Contudo, a intempestividade do apelo afasta a possiblidade de admissão. Diante da apresentação da apelação pelo recorrido, o Colegiado da Turma negou provimento ao recurso (ID 62754596). Posteriormente, os embargos declaratórios foram rejeitados por unanimidade (ID 65783123). Esclareça-se que o termo final para a interposição de eventual recurso extraordinário se deu em 21/11/2024. Assim, temos que o presente apelo extraordinário foi interposto intempestivamente, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias (somente em 27/11/2024). Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal